Tribunal: TJPA
Processo: 0801820-88.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801820-88.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º
0801820-88.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM – 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

REQUERENTE:
JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA
.

ADVOGADO:
MÁRIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO
,
OAB-PA Nº 17.153.

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

AUTOS EM REFERÊNCIA: 0023743- 48.2014.8.14.0401.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES.
IMPROPRIEDADES

SENTENÇA CONDENATÓRIA. EQUÍVOCO CÁLCULO DOSIMETRIA DA PENA
. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A Revisão Criminal é uma ação de natureza constitutiva
,
de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário, somente sendo admitida nos termos do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

2.
Constata-se a existência de três circunstâncias judiciais negativas, e uma neutra, contra o requerente. A circunstância agravante da reincidência e, a circunstância atenuante da confissão foram devidamente aplicadas contra o revisionando na sentença de 1º grau.

3. É necessária a
redução da sanção base imposta ao requerente
, mas não como quer a defesa, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou exacerbada.

4. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA,
redimensionando a pena de
JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA
para o patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, nos termos do voto do relator
.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º
0801820-88.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM – 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

REQUERENTE:
JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA
.

ADVOGADO:
MÁRIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO
,
OAB-PA Nº 17.153.

REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

AUTOS EM REFERÊNCIA: 0023743- 48.2014.8.14.0401.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

O Sr. Advogado
Mário William Bruno do Nascimento Couto
,
OAB-PA nº 17.153, interpôs Ação de
REVISÃO CRIMINAL,
em favor de
JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA
, condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Assevera o Sr. Advogado, nas razões de ID nº 8198046, que a sentença condenatória apresentou algumas impropriedades, em relação à dosimetria da pena, dentre as quais:

a) Culpabilidade: aduz que a circunstância judicial da culpabilidade, que compreende o juízo de reprovabilidade, o grau de censura sobre determinado responsável por um delito, deve ser “anormal” ao tipo penal, mostrando intenso grau de culpabilidade para exasperar o vetor em comento.

Alega que esse aumento de pena não deve ocorrer, pois os disparos efetuados pelo revisionando contra a vítima são normais ao tipo penal do crime de homicídio, ou seja, resultado morte por disparos de arma de fogo;

b)
Motivos do crime: reporta que o Juízo de piso utilizou característica ínsita ao tipo penal derivado (qualificadora) para majorar a pena base. Isto ocorreu, pois os motivos “rivalidade entre milícia e facção e consequente vingança”, ensejaram a condenação do revisionando pelo delito de homicídio em sua forma qualificada, ou seja, pelo “motivo torpe”. Alega que esse vetor judicial só poderia majorar a pena-base caso não fosse elementar do crime ou uma qualificadora;

c) Consequências do delito: comunica que mais uma vez há a utilização de elementos do tipo penal para majorar a pena, eis que a morte da vítima, por óbvio, é consequência normal do crime de homicídio;

d) Personalidade: informa que não há nos autos elementos concretos, para caracterizar a personalidade do revisionando de forma negativa;

e) Reincidência: Destaca que juiz de primeiro grau já havia considerado que os diversos envolvimentos do requerente, em outros processos e, sua anterior condenação, funcionaram como antecedentes (circunstância judicial), não podendo dessa forma ser novamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

Após instrução inicial, os autos foram encaminhados à Procuradoria do Ministério Público Estadual.
Pronunciando-se como
custos legis,
o Procurador de Justiça
César Bechara Nader Mattar Jr

manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pela procedência parcial da presente revisão criminal
, interposta em favor de
JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA
(ID nº 8505678)
.

É O RELATÓRIO.

À revisão pelo do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta por videoconferência.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, estando a revisão criminal instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, e apontando como fundamento o artigo 621, inciso I, II do Código de Processo Penal, conheço a presente ação.

Passo a análise da alegação de ilegalidade contida na Sentença proferida pelo magistrado de 1º grau, que a sentença condenatória apresentou algumas impropriedades, em relação à dosimetria da pena.

Inicialmente, registro que a Revisão Criminal é compreendida como ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada, sempre que a decisão impugnada evidencie vício de procedimento ou de julgamento.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
fundada a revisão no art. 621, inciso I do CPP,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à legislação
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL - NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 403 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2016.00743527-91, 156.530, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-03-03)

Ementa: Processual Penal

Revisão Criminal

Art. 621, inciso III, do CPP

Homicídio privilegiado qualificado

Alegação de que a pena imposta ao requerente merece ser diminuída, por não ter a decisão judicial levado em consideração algumas circunstâncias que influenciaram na dosimetria da pena

Procedência

A redução da pena em sede de Revisão Criminal é perfeitamente viável quando comprovado erro técnico ou injustiça explícita no julgado, o que de fato ocorreu no caso dos autos

Em relação aos antecedentes criminais do requerente, a Juíza sentenciante os avaliou corretamente e de forma positiva - O comportamento da vítima, bem como o motivo do crime, corretamente não foram sopesados na primeira fase de dosimetria da reprimenda, pois os jurados reconheceram a figura penal do homicídio privilegiado qualificado, entendendo que embora tenha sido o crime motivado por violenta emoção, houve injusta provocação da vítima; logo, o motivo do crime e o comportamento da vítima, in casu, a violenta emoção e a injusta provocação, respectivamente, são ínsitos do tipo penal do homicídio privilegiado qualificado reconhecido pelos jurados, não podendo, por tais razões, serem essas circunstâncias sopesadas na primeira fase de aplicação da pena, onde se define a sanção base, sob pena de se incorrer em bis in idem

Embora a Juíza a quo não tenha avaliado as

circunstâncias do delito, sendo omissa nesse aspecto, tais circunstâncias não podem ser consideradas na hipótese, pois não favorecerem o requerente, já que o réu apresentava sintomas de embriaguez e praticou o fato delituoso em plena via pública, dentro de um coletivo, pondo em risco a vida de terceiros. Dessa forma, sendo tais circunstâncias negativas, não podem ser consideradas, sob pena de agravar-se a reprimenda do requerente, o que é vedado em sede de revisão criminal

Há de ser considerado um erro técnico na avaliação da Juíza a quo, qual seja, quanto à circunstância judicial concernente à consequência do homicídio, pois tal circunstância não poderia ter sido avaliada como desfavorável ao réu, eis que o óbito da vítima é ínsito do referido tipo penal, merecendo, portanto, correção a dosimetria da pena somente quanto a essa circunstância, razão pela qual diminuiu-se em 06 (seis) meses a reprimenda, fixando-a em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para então diminuí-la em 01 (um) ano, face à existência da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo Conselho de Sentença, estabelecendo-a em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão -

A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea b, do CP não merece ser reconhecida, posto que não foram preenchidos os requisitos legais para a configuração da mesma, quais

sejam, ter o agente procurado minorar as consequências do crime por sua espontânea vontade, com eficiência e logo após a sua prática. Ademais, além de inaplicável tal atenuante na hipótese, não foi a mesma alegada pela defesa em Plenário do Júri, tanto que não foi quesitada e muito menos reconhecida pelo Conselho de Sentença - Ante o reconhecimento pelos jurados da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do CP, reduziu-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em definitivo em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida em regime inicial fechado, conforme prescreve o art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal - Revisão Criminal procedente para alterar a dosimetria da pena aplicada ao requerente, fixando-a em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Decisão unânime. (TJPA - 2011.03041382-76, 100.943, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2011-10-03, Publicado em 2011-10-05)

Alega o autor
que
a sentença condenatória apresentou algumas impropriedades, em relação à dosimetria da pena
, sem que tenha havido qualquer fundamentação concreta, idônea e com excesso das circunstâncias judiciais
, violando flagrantemente os arts. 59 e 68 do Código Penal.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
revista a dosimetria da pena aplicada ao revisionando,
diante da favorabilidade de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A decisão vergastada assim se pronuncia:

SENTENÇA/DECISÃO

VISTOS etc.

Submetidos os pronunciados
1- JHON HEBERT SANTOS DA SILVA, 2 - MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS e 3 - ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO
a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acatou a tese da Acusação de Homicídio Qualificado,
ex vi
do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro reconhecendo que os réus foram autores do crime em que foi vítima
ANTONIO MARCOS DA SILVA FIGUEIREDO
.

A pena cominada ao crime de Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, os réus agiram com culpabilidade em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos, possuem antecedentes criminais, dentre os quais, delitos contra o patrimônio (roubo, tráfico de drogas, associação criminosa e entorpecentes), os três já foram condenados, não são primários na forma da Lei, possuem personalidade e conduta social não avaliada nos autos, mas, conforme vasta folha de antecedentes, pode-se afirmar que possuem comportamento voltado para a prática de crimes, crimes esses, todos praticados, em sua maioria, com violência e grave ameaça a pessoa,

os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima não

concorreu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE em 26 (vinte e seis) anos
de reclusão para cada um dos réus.

Existe nos autos uma circunstância agravante em desfavor dos três réus,
ex vi
do art. 61, I - Reincidência, do Código Penal Brasileiro, pelo que aumento em 02 (dois) anos de reclusão, a pena fixada anteriormente.

Existe uma circunstância atenuante em favor dos réus
JHON HEBERT SANTOS DA SILVA e MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS
, visto que ambos confessaram a prática do delito em Plenário, pelo que, diminuo a pena fixada anteriormente em
02 (dois)

anos de reclusão
para cada um deles. Não existe circunstância atenuante em favor do réu
ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO
.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição
de pena
.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima,
CONDENO
os réus
JHON HEBERT SANTOS DA SILVA e MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS
à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
e o réu
ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO
à pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão,
que deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado,
ex vi
do artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário, penas estas que torno definitivas, concretas e finais.

Considerando que os réus
1- JHON HEBERT SANTOS DA SILVA, 2 - MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS e 3 - ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO,
têm contra si prisões preventivas decretadas, conforme fls. 674-vol. IV, dos autos e, considerando-se, ainda, a gravidade do delito, como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, na forma do art. 312, do Código de Processo Penal Brasileiro,
MANTENHO
as prisões dos condenados
1- JHON HEBERT SANTOS DA SILVA, 2 - MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS e 3 - ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO
, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos.

A presente Decisão serve como MANDADOS DE PRISO.

Nego aos condenados o direito de Apelarem em Liberdade da presente decisão.

Transitada em julgado a presente decisão, expeça-se a competente Guia de Recolhimento Definitiva e as demais peças necessárias ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital.

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE, para os fins de direito.

Oficie-se ao setor competente para, em havendo armas apreendidas e vinculadas a estes autos, seja dada a devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição,
ex vi
do artigo 25, da Lei n. 10.826/2003, caso não pertençam aos órgãos de Segurança Pública.

Considero os réus pobres no sentido da Lei, pelo que, os isento do pagamento das custas processuais.

Sentença publicada em Plenário, pelo que, ficam devidamente intimadas as partes.

Plenário Elzaman Bittencourt do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 17h15min.

Juiz
EDMAR
SILVA
PEREIRA

Presidente e Titular do 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias. Assim, entendo que
devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem a coerente fundamentação
, o que viola o princípio da individualização da pena.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que
o efeito devolutivo autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Quanto à
culpabilidade
, vê-se que o julgador asseverou que
pelo fato de ter o requerente agido de forma reprovável, quando efetuou vários disparos contra a vítima, levando-a à morte
. Essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si.

Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Todavia, em que pese a indevida justificativa feita pelo magistrado de 1º grau,
tenho a referida circunstância, de fato, como desfavorável
, de vez que o revisionando agiu com
frieza e como uma verdadeira execução, com requintes de barbárie
, pois não
é normal ao homicídio a execução por rajadas de armas de grosso calibre e quantidade de disparos exagerados, o que representa um grau maior de reprovabilidade no ato, em si, já reprovável de retirar a vida de alguém.

O requerente
não
ostenta antecedentes criminais
, como se observa na certidão de antecedentes criminais juntados aos autos,
pois não possui até a data da sentença ações penais com trânsito em julgado, devendo essa circunstância ser valorada de forma positiva
.

Em relação
à
personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-la,
de modo que a tenho como favorável.

O revisionando possui
vasta folha de antecedentes, podendo-se afirmar que possuem comportamento voltado para a prática de crimes, crimes esses, todos praticados, em sua maioria, com violência e grave ameaça a pessoa,
de modo que se

conclui que sua conduta social deve ser valorada negativamente nos autos, agindo certo a valoração do juízo
a quo.

Quanto aos
motivos
do crime
,
não agiu com acerto o magistrado
, pois
novamente o Juízo de piso utilizou característica ínsita ao tipo penal derivado (qualificadora) para majorar a pena base
,
esse vetor judicial só poderia majorar a pena-base caso não fosse elementar do crime ou uma qualificadora.

Nesse sentido, merece ser acolhido os argumentos levantados pela defesa do requerente, eis que já havia sido valorado como qualificadora do delito de homicídio, fazendo com que o cálculo da pena-base subisse de seis a vinte anos, para doze a trinta anos,
devendo a circunstância ser valorada de forma favorável ao revisionando.

As
consequências do delito
tenho-as como
neutra
, pois para
que ocorra o crime de homicídio, na modalidade consumada, há a obrigatoriedade de que exista a morte da vítima.

Assim, o resultado morte é inerente ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador, quando estipulou os limites de pena máximo e mínimo para o crime e, assim, não pode se
r
novamente utilizado para aumentar a reprimenda na forma de circunstância judicial,
estando equivocada a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, entendendo como neutra a circunstância judicial.

Em relação as circunstâncias do crime, há na sentença condenatória, em suas justificativas, motivação suficiente, pois o motivo fútil e que a vítima não concorreu para a prática criminosa são argumentos suficientes para a valoração negativa da circunstância judicial.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao revisionando, devendo ser tida como neutra, em razão da Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com relação à reincidência do revisionando,
o Exmo. juiz de primeiro grau já havia considerado que, os diversos envolvimentos do requerente em outros processos e sua anterior condenação funcionaram como antecedentes (circunstância judicial), não podendo dessa forma ser novamente valorada na segunda fase da dosimetria da pena imposta na sentença.

Nessa análise, em parte, assiste razão a defesa do revisionando, tendo em vista que, os outros processos e inquéritos em que está envolvido o requerente, nos quais não houve trânsito em julgado não poderiam ser considerados como maus antecedentes, sendo esse o entendimento atual da doutrina e da jurisprudência. Em outro aspecto, a condenação anterior, transitada em julgado serviria apenas para configurar a reincidência, sendo, nesse aspecto, valorada corretamente.

Observa-se, ainda, que o magistrado sentenciante aplicou corretamente a atenuante de
confissão do requerente na sentença condenatória, não havendo reparos a ser efetuados na sentença guerreada.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao requerente
, mas não como quer a defesa, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou exacerbada.

Assim, dada a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao requerente e uma neutra,
tomo por bem fixar sua pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, isto é, pouco abaixo do patamar médio legal.

Existindo nos autos uma circunstância agravante em desfavor do requerente, nos termos do art. 61, I do Código Penal, a Reincidência deve ser valorada e aplicada, razão pelo qual aumento em 02 (dois) anos de reclusão, a pena fixada anteriormente, nos mesmos termos da fundamentação esposada na decisão guerreada.

Mantenho, também, a diminuição de 02 (dois) anos aplicada pelo juiz, em face da atenuante da confissão espontânea, chegando à pena de
24
(vinte e quatro) anos de reclusão
.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição
de pena
, razão pelo qual
torno em definitiva, concreta e final a pena dosada.

Também mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, pena esta que deverá ser cumprida em estabelecimento prisional adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de Revisão Criminal, redimensionando a pena de
JHON HEBERTH SANTOS DA SILVA
para o patamar de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, nos termos anteriormente descritos.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/11/2022